Tribunal: TJES
Processo: 5001830-98.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001830-98.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILDA APARECIDA MARQUES RODRIGUES
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5001830-98.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA

RECORRIDA: NILDA APARECIDA MARQUES RODRIGUES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Tem-se recurso movido contra sentença de id 15742447, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Relatório

Embora seja dispensado o relatório, adoto o resumo contido na sentença: “
Queixa-se a parte Autora da conduta ilícita da Ré que, unilateralmente, rescindiu o contrato celebrado entre as partes, sem apresentar justificativa. Diante disso, almeja o restabelecimento do plano de saúde e a condenação da Requerida ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Condeno a Requerida a restabelecer o plano de saúde nos moldes contratados pela parte Autora, caso ainda não o tenha feito. Torno definitiva a decisão Id. nº 63722344. Condeno a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do ilícito (que deve coincidir com a data da rescisão do contrato), segundo os critérios estabelecidos pelo art. 389 e 406, CC”.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move Recurso inominado no id 15742449 pretendendo a reforma da sentença. Em apertada síntese, retoma os argumentos defensivos de que o cancelamento ocorreu em razão de inadimplência da recorrida e que houve adequada notificação prévia. Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões no id 15742457.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tratando-se de relação jurídica envolvendo planos de saúde, a ela devem ser aplicadas as normas emitidas pela agência reguladora ANS. Contudo, tais normas e contratos devem ser analisados sob a luz dos princípios e normas que regem as relações de consumo, conforme entendimento pacificado na súmula 608 do STJ, em que se lê:

Súmula 608
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula
608,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

No caso em apreço, resta incontroverso que houve inadimplemento repetido da parte recorrida, o que possibilita o cancelamento unilateral do plano de saúde nos termos do art. 13, p. único, II, da Lei n. 9.656/98. Contudo,
o cancelamento previsto em tal dispositivo deve ser precedido de comunicação inequívoca da parte consumidora, o que não ocorreu
. Veja-se trecho da sentença:

Em se tratando de cancelamento de plano de saúde, a comprovação do envio da notificação de cobrança por e-mail desacompanhado da confirmação de leitura ou resposta é meio ineficaz e insuficiente para suprir a exigência do art. 13 da Lei 9.656/98.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que: “
Nesse sentido, é a Resolução Normativa da ANS de n. 593/2023, que permite que a notificação por inadimplência seja encaminhada por correio eletrônico (e-mail) com certificado digital ou com confirmação de leitura
”. Está correta a recorrente, o art. 8º, I, da referida Resolução permite tal expediente.

Contudo, as telas juntadas pela parte no corpo de sua petição contêm somente confirmação de recebimento, e não confirmação de leitura, não atendendo ao disposto na norma avocada, pois não configura notificação inequívoca. O mesmo raciocínio aplica-se à citação por edital: não se trata de notificação inequívoca.

Destaco que a Resolução Normativa da ANS de n. 593/2023, citada pela Recorrente, prevê que, somente após esgotadas todas as tentativas de notificação por todos os meios disponíveis, pode a operadora prosseguir com o cancelamento unilateral (art. 8º, §3º).

Nesse passo, registra-se que a operadora deixou injustificadamente de realizar a forma mais simples, mais segura e mais efetiva de notificação, que seria o envio de correspondência ao endereço da consumidora cadastrado em sua base de dados.

Portanto, não tendo a operadora comprovado de forma inequívoca que houve notificação prévia da consumidora, está correto o entendimento de que o cancelamento unilateral foi abusivo.

Quanto aos danos morais, entendo estarem presentes pelas mesmas razões já expostas na sentença. Ademais, o valor arbitrado (R$ 8.000,00) não se mostra desarrazoado nem desproporcional à luz da jurisprudência do Poder Judiciário deste Estado.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

4. Dispositivo

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixando estes em 11% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)